Tribunal: TJSP
Processo: 9000630-48.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000630-48.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JEAN RODRIGO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar e deram parcial provimento
ao agravo, apenas para reduzir para um sexto a quantidade de dias remidos perdidos por
Jean Rodrigo de Souza em razão da prática de falta disciplinar grave em 11 de dezembro
de 2017. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000630-48.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/13
Agravo no 9000630-48.2019.8.26.0482.
Presidente Prudente
Agravante: Jean Rodrigo de Souza
41.477
1. Jean Rodrigo de Souza recorre da decisão
proferida nos autos do processo de execução no 580.316, em
tramitação perante o Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, que, em razão de reconhecimento
de falta disciplinar grave ocorrida em 11 de dezembro de 2017,
determinou a sua regressão para o regime fechado e a perda de um
terço dos dias eventualmente remidos (fls. 105 e verso).
Preliminarmente alega a prescrição da pretensão punitiva, por
analogia à disposição contida no artigo 142, inciso III, da Lei no
8.112/90. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja
desconstituída a falta grave que lhe foi imputada, alegando ausência
de prova da materialidade e o mínimo prejuízo causado ao erário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000630-48.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/13
público, devendo ser aplicado o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pleiteia a perda dos dias remidos no montante de
um dia, ante a falta de fundamentação para justificar a perda da
fração de um terço (fls. 114/120).
O recurso foi processado regularmente. Foi
apresentada contraminuta ao agravo (fls. 114/120). Manifesta-se a
Procuradoria-Geral de Justiça pelo afastamento das preliminares e o
não provimento do recurso (fls. 128/132).
2. Conta dos autos que o recorrente estava em
cumprimento de pena em regime semiaberto quando, no dia 11 de
dezembro de 2017, teria danificado a porta de um dos quartos
destinados à visita íntima.
Em virtude do reconhecimento da prática de falta
grave, optou o juízo a quo por aplicar a regressão ao sistema fechado
e a perda de um terço dos dias remidos.
3. A preliminar referente à prescrição já foi
afastada na decisão de fls. 88/94, nos seguintes termos: “Entretanto,
não deve prosperar a preliminar de reconhecimento da prescrição,
pois não decorrido o lapso temporal aplicável ao caso. A despeito dos
argumentos lançados no agravo, é pacífico no âmbito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000630-48.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/13
jurisprudência do STF1 e do STJ2 o entendimento de que, diante da
ausência de previsão específica na LEP, aplica-se às infrações
disciplinares praticadas durante o cumprimento de pena o prazo
prescricional mínimo previsto no Código Penal, o qual, a partir da
edição da Lei n° 12.234, de 05 de maio de 2010, passou a ser de três
anos. Na hipótese, a falta grave imputada a Jean teria sido cometida
em 11 de dezembro de 2017, sendo evidente, portanto, que não
transcorreu o lapso temporal necessário para reconhecer-se a
prescrição de referida infração.” (fls. 93).
Desde a prolação do referido acórdão não
decorreu o prazo prescricional, razão pela qual novamente se afasta a
preliminar arguida.
4. Não se há de falar em insignificância da
conduta do apenado. Embora não se negue a existência do referido
princípio e sua aplicabilidade no âmbito penal, não se pode, no caso
dos autos, reconhecer a incidência desse princípio, pois a conduta do
sentenciado se mostrou ofensiva ao bem tutelado pela previsão da
falta grave praticada: a manutenção das instalações para garantir aos
internos melhores condições de vida e a manutenção da ordem e
1 A propósito, confira-se o seguinte precedente: STF, 1a T., HC 92000/SP - SÃO PAULO, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 13/11/2007.
2 Igualmente: STJ, AgRg no REsp 1606201/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
27/04/2017, DJe 10/05/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000630-48.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 5/13
disciplina no estabelecimento prisional.
Em sua oitiva judicial o acusado alegou que não
praticou as condutas a ele imputadas, apenas pulou o muro de um
dos quartos reservados às visitas íntimas dos reeducandos para
pegar a chave e uma sacola com seus pertences, pois sua amásia
havia fechado o cadeado esquecendo a chave e a sacola dentro do
cômodo.
Entretanto, o agente penitenciário Gilmar Mariano
contou que o verificou que a porta do quarto havia sido arrombada e
que o agravante admitiu que o fez para pegar a sacola que havia
esquecido em seu interior (fls. 15 verso).
Além dos estragos ao batente da porta,
constatada em laudo pericial (fls. 27/28), foi danificado o cadeado que
a guarnecia (fls. 18). Não é plausível a versão do sentenciado Jean
Rodrigo de que pulou a divisória dos cômodos e pegou a chave ,
pois, se estivesse em posse da chave, como alegado por ele, não
haveria razão para ter danificado o batente e o cadeado a fim de abrir
a porta.
Embora o prejuízo total da conduta do réu tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000630-48.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 6/13
sido avaliado em valor relativamente baixo, R$190,00 (fls. 18), fato é
que a sala de visitas não pôde mais ser utilizada por outros
reeducandos antes de consertada a porta, causando prejuízo ao
funcionamento da instituição carcerária.
No contexto prisional, deve-se cobrar com maior
rigor o cumprimento das normas e procedimentos que visam à
garantia mínima de estabilidade nas relações encetadas pelos presos
e carcereiros, de modo a assegurar a integridade física destes,
constantemente em risco diante do seu sempre inferior número.
Nessas circunstâncias, o descumprimento de norma internas
que, embora num contexto de liberdade pudessem ser tidas por
insignificantes, no complexo âmbito prisional não podem ser
assim caracterizadas, sob risco de colocar em risco a
manutenção da ordem e da disciplina no estabelecimento penal.
Rejeita-se, assim, a alegação da atipicidade da
conduta do agravante por sua suposta insignificância.
5. Entretanto, é caso de provimento do agravo
defensivo para reduzir a quantidade de dias remidos de um terço para
um sexto, pois a decisão prolatada carece de motivação
suficiente, por não mencionar circunstâncias ou peculiaridades do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000630-48.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 7/13
caso a justificar a fixação da perda do tempo remido no patamar
máximo legal. Optou-se e decidiu-se pela solução mais gravosa sem
motivação idônea para tanto.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é reiterada no sentido da necessidade de fundamentação
idônea para a determinação da perda dos dias remidos no patamar
máximo estabelecido no artigo 127 da Lei de Execução Penal:
“Habeas corpus. Execução penal. Prática de falta grave. Reinício do
prazo para a obtenção de futuros benefícios. Ausência de previsão
legal. Perda dos dias remidos. Nova redação do art. 127 da LEP,
dada pela Lei n.o 12.433/2011. Prevalece neste órgão fracionário, a
partir do julgamento do Habeas Corpus n.o 123.451/RS, a orientação
segundo a qual, por ausência de previsão legal, em caso de prática
de falta grave, não há a interrupção do lapso necessário para a
obtenção de benefícios da execução penal, inclusive, progressão de
regime. A partir da edição da Lei n.o 12.433/2011, que modificou a
redação dada ao art. 127 da Lei de Execução Penal, a perda dos dias
remidos, que antes poderia ocorrer em sua totalidade, ficou limitada
ao patamar de 1/3 (um terço). A redução se dará por forma
proporcional à gravidade da falta, pois observado o disposto no art. 57

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000630-48.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 8/13
da Lei de Execução Penal. A modificação da decisão primeva por
este Superior Tribunal de Justiça implicaria indevida supressão de
instância, cabendo ao Juízo das Execuções avaliar a fração aplicável
à espécie, respeitando, o limite imposto na nova legislação. Ordem
concedida a fim de afastar a prática de falta grave como marco
interruptivo da contagem dos prazos para obtenção de benefícios da
execução e, de ofício, determinar ao Juízo da Vara de Execuções
Penais do Rio de Janeiro que examine a aplicação retroativa do art.
127 da Lei de Execução Penal ao caso concreto.”3. Igualmente:
“Habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Interrupção da
contagem do tempo para a concessão de benefícios. Tempo para a
concessão de benefícios. Impossibilidade. Ausência de previsão legal.
Perda dos dias remidos. Lei n. 12.433/2011. Norma posterior mais
benéfica. Aplicação retroativa. O cometimento de falta grave no curso
da execução penal não implica a interrupção do cômputo do tempo
para a concessão de benefícios, incluindo a progressão de regime,
sob pena de violação do princípio da legalidade. Precedentes da
Sexta Turma. A prática de falta grave impõe a perda de dias remidos.
A partir da vigência da Lei n. 12.433, de 29/6/2011, que alterou o
disposto no art. 127 da Lei de Execução Penal, a perda de dias
3 6a T., HC 213.911, rel. Min. Og Fernandes, j. 14.02.2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000630-48.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 9/13
remidos está limitada a 1/3 do total. Por se tratar de norma penal mais
benéfica, deve a nova regra incidir retroativamente. Cabe ao Juízo da
execução, considerando 'a natureza, os motivos, as circunstâncias e
as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu
tempo de prisão', consoante o disposto no art. 57 da Lei de Execução
Penal, aferir o quantum da penalidade. Habeas corpus concedido
para afastar a interrupção do cômputo do tempo para a concessão de
benefícios inerentes à execução penal, ante o cometimento de falta
grave pelo paciente, e determinar que, preenchido o requisito
temporal, o Juízo da execução analise o pressuposto subjetivo para a
progressão de regime, ficando ratificada a liminar deferida. Ordem
concedida de ofício, a fim de determinar que o Juízo da execução
proceda à nova análise da perda de dias remidos com base na atual
redação do art. 127 da Lei de Execução Penal.”4.
Diante da necessidade de fundamentação idônea
para a fixação da quantidade de dias que serão perdidos pela prática
de falta grave, caberia utilizar a própria Lei das Execuções como
parâmetro para afastar a possibilidade de uma fixação arbitrária da
perda dos dias remidos ao remeter ao artigo 57 da Lei. Dispõe o caput
desse artigo que: “na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão
4 6a T., HC 169.891, rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 01.12.2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000630-48.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 10/13
em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo
de prisão”.
Não basta, portanto, a remissão genérica e
abstrata à natureza do fato, o que constitui igualmente motivação
insuficiente, em dissonância da exigência constitucional e, ainda, da
disciplina legal pertinente ao tema que expressamente remonta ao
artigo 57 da Lei de Execução Penal (critérios a nortearem a decisão
judicial de perda do tempo remido).
Essa fundamentação é necessária não só pela
exigência constitucional de motivação dos atos judiciais do artigo 93,
inciso XI, mas, sobretudo, por aplicação do princípio da
individualização das penas. Afinal, a perda de dias não passa de
forma de sanção e, em consequência, deve ser individualizada.
Assim, por ser a falta grave uma conduta sancionada com a perda de
dias remidos, para estabelecimento do quantum punitivo devem ser
observadas suas peculiaridades para adoção de uma sanção
proporcional às circunstâncias da infração administrativa praticada.
Conforme doutrina de Alberto Silva Franco, não
pode passar despercebida ao aplicador da lei a individualidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000630-48.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 11/13
conduta praticada: “O ser humano não age, contudo, de forma
repetitiva, como se fosse uma máquina. Cada ação criminosa tem seu
próprio contexto de tempo e de lugar, motivações distintas, meios e
modos de execução diferentes, finalidades diversas e provocam
consequências desiguais. Uma ação não é, portanto, a reprodução
fotográfica de outra: varia em cada caso”5.
De outro lado, uma vez que o artigo 127 da Lei
de Execução Penal traz apenas o máximo de dias possíveis de perda,
sem estipular o mínimo, essa tarefa remanesce ao intérprete. Na
ausência de parâmetro, melhor utilizar a fração padrão de um sexto
definida pela jurisprudência, por exemplo, para estabelecimento da
quantidade de redução pelo reconhecimento das atenuantes
genéricas, ou de aumento pelas agravantes genéricas.
Fixado o lapso punitivo de perda dos dias
remidos entre um sexto e um terço, no caso dos autos, na ausência
de critérios que recomendem a majoração acima do mínimo, a perda
dos dias pelo agravante deve se dar à fração de um sexto.
Nesse sentido precedente deste Tribunal de
Justiça: “No que toca à remição, a superveniente Lei no 12.433/2011
5 Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8a edição revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: RT, 2007, p.356.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000630-48.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12/13
alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal e estabeleceu
em um terço o limite máximo para a revogação dos dias remidos,
devendo o juiz, na escolha da quantidade, observar a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, a pessoa do
faltoso e o tempo de prisão (art. 57 da Lei de Execuções Penais). No
caso, desobedecido o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal,
e, ante a escassa repercussão da falta, exagerada a opção pelo maior
patamar. O novo texto do art. 127 da LEP, todavia, ao abrandar o
rigor do anterior, que possibilitava, segundo algumas interpretações, a
perda de todo o tempo remido, não pretendeu tornar inócua a
punição. E para que tal não ocorra, razoável a adoção, por analogia,
do percentual de um sexto como piso para a perda de dias remidos,
fração rotineiramente adotada pela legislação penal como critério para
causas de aumento e diminuição de pena”6.
6. Ante o exposto, afastam a preliminar e dão
parcial provimento ao agravo, apenas para reduzir para um sexto
a quantidade de dias remidos perdidos por Jean Rodrigo de
Souza em razão da prática de falta disciplinar grave em 11 de
dezembro de 2017.
6 12a Câm. Crim., Agravo de Execução Penal 0006803-14.2014.8.26.0000, rel. Des. Vico Mañas, j.
26.03.2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000630-48.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13/13
Márcio Bartoli
Relator